Tribunal: TJES
Processo: 5001852-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001852-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THALLES GAVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITE DE IDADE PARA OFICIAIS DENTISTAS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E DECADÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu liminar para suspender a inaptidão de candidato em concurso público devido ao critério etário, permitindo sua continuidade nas etapas do certame para o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas da Polícia Militar do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível estabelecer limite de idade para o cargo de Oficial Dentista da Polícia Militar do Espírito Santo; (ii) estabelecer se há litispendência entre as ações judiciais envolvidas; (iii) determinar se houve decadência no direito à impetração do Mandado de Segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF permite a fixação de limite de idade em concursos públicos, desde que instituída por Lei e justificada pela natureza do cargo. Contudo, no caso em exame, a limitação de idade não se mostra razoável para o cargo de Oficial Dentista, uma vez que suas atribuições não exigem vigor físico comparável às funções típicas de policiamento ostensivo.

Não se configura litispendência, pois as ações judiciais mencionadas possuem pedidos distintos, o que afasta a alegação de reprodução de ações.

Não há decadência na impetração do Mandado de Segurança, pois o prazo de 120 dias deve ser contado a partir da data do último ato administrativo impugnado, que no caso é o ato de desclassificação do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de limite de idade para o cargo de Oficial Dentista da Polícia Militar do Espírito Santo não é razoável quando as atribuições do cargo não exigem vigor físico necessário ao policiamento ostensivo. 2. A contagem do prazo decadencial de 120 dias para impetração de Mandado de Segurança inicia-se a partir da data do último ato administrativo impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n.º 3.196/1978, art. 10; CPC, art. 337, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE-AgR 595.893, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE 01/07/2014; TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024140385170, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJ 24/06/2019; STJ, RMS 64025-BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 04/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (ID 20269392), proferida pelo. d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que deferiu a liminar pleiteada por
THALLES GAVA
no Mandado de Segurança tombado sob o nº 5038083-60.2022.8.08.0024, para “
determinar a suspensão da inaptidão do impetrante na etapa de aferição de idade, autorizando a prosseguimento da impetrante no Concurso Público nº 04/2022 para Provimento de Vagas no Posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas (QOD) – Cirurgião Dentista – Clínica Geral, em todas as etapas, conforme sua colocação, incluindo a participação no curso de formação e nomeação, em caso de aprovação, caso o único óbice para tanto seja o critério etário
”.

Nas razões recursais apresentadas no ID 4362952, em resumo, o ente público estatal argumenta que:
(i)
houve a decadência do direito à via do procedimento especial do mandado de segurança, visto que não foi observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do writ em face do ato coator;
(ii)
existe ação pretérita que julgou improcedente a pretensão idêntica a dos presentes autos (autos de nº 5014034-77.2022.8.08.0048), o que obsta o regular processamento da presente demanda tendo em vista os fenômenos da litispendência e da coisa julgada;
(iii)
o critério etário estabelecido pela legislação estadual de regência da carreira, questionado pelo ora agravado, é razoável, se justificando o tratamento diferenciado dos candidatos médicos em virtude das exigências curriculares dos cursos de graduação e, por fim, que
(iv)
é constitucional o estabelecimento dos critérios etários diferenciados, conforme entendimento firmado na Súmula nº 683 do STF.

Requer, assim,
a
reformada a decisão agravada, bem como que seja condenado o agravado em litigância de má-fé, “
na medida em que essa agiu com dolo na omissão acerca da primeira demanda ajuizada com o intuito de obter vantagem indevida no concurso público em questão
”, em multa no patamar de 10 (dez) salários mínimos.

Decisão no ID
6678376 deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Agravo interno interposto no ID 7402246 pugnando pelo “a fim de suspender os efeitos da decisão em combate e, após, reformar a decisão guerreada com vistas à reforma da r. decisão combatida proferida pelo Desembargador Relator Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, indeferindo-se a aplicabilidade dos Efeito Suspensivo do Agravo de Instrumento interposto”, uma vez que “os requisitos para o deferimento da medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela não se encontram devidamente preenchidos, consoante ao art. 300 do Código de Processo Civil”

Contrarrazões no
s
ID
s 72402246 e

8310527
pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Consoante ressaltado
na referid
a decisão
, as matérias a serem analisadas no pr
esente agravo cingem-se à (i) possibilidade, ou não, de se estabelecer limite de idade para os cargos de Oficiais Dentistas (QODPM) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixado em 28 (vinte e oito) anos, pelo Edital nº 04/2022 – Oficiais da Área de Saúde/2022, à (ii) existência de litispendência e à (iii) existência de decadência.

Inicialmente, quanto à alegada litispendência/coisa julgada, é de se verificar que não assiste razão ao ente público recorrente.

A demanda
referência
do presente agravo de instrumento (autos de nº 5038083-60.2022.8.08.0024) pretende “
assegurar o direito do requerente em não ser impedido decorr
ência d
a idade
de
continuar participando do certame, determinando o Juízo que seja franqueado e feito pela Administração Pública requerida a participação de todas as fases restantes
” (ID 19873517),
ao passo que nos autos d
o processo nº 5014034-77.2022.8.08.0048 o autor possui como objetivo a realização da inscrição para a
disputa
do certame para o cargo de oficial da PMES (ID 20916411).

Assim, considerando que não há reprodução das ações, nos termos do art. 337, §1º, não há que se falar,
neste momento,
em coisa julgada ou litispendência.

Na análise superficial própria do
recurso de agravo de instrumento
, também não se vislumbra a ocorrência da decadência alegada pelo recorrente, o que também afasta a probabilidade de provimento do presente recurso.

Consoante já decidiu o C. STJ, a “
data do último ato administrativo reputado ilegal é o termo inicial do prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança com objetivo de reclassificação em concurso público em virtude de anulação de questões por decisão judicial após o encerramento do prazo de validade do certame
” (STJ. 2ª Turma. RMS 64025-BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 04/10/2022 (Info 752).

Tendo sido o ato de desclassificação/julgamento de inaptidão do então candidato/impetrante (o edital de divulgação dos candidatos habilitados para a aferição de idade foi divulgado em 07/11/202, consoante sítio eletrônico oficial do concurso
1
) o ato ilegal impugnado no writ constitucional, não há que se falar em decadência do direito, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado em 30/11/2022 (ID 19873517).

S
obre o tema limitação de idade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que é possível a fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos, desde que fundada em Lei, bem como se refira à função na qual seja razoável tal limitação,
in verbis
:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SERGIPE. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FIXAÇÃO DE IDADE LIMITE EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI POSTERIOR. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1.
O Supremo Tribunal Federal possui a orientação pacífica de que é legítima a limitação de idade máxima para a inscrição em concurso público, desde que instituída por Lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido
. 2. Segundo o firme entendimento desta corte, os requisitos para a inscrição em concurso público devem ser aferidos com base na legislação vigente à época de realização do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STF; RE-AgR 595.893; SE; Segunda Turma; Rel. Min. Teori Zavascki; Julg. 10/06/2014; DJE 01/07/2014; Pág. 65)

No caso dos autos, não obstante a regra editalícia impugnada encontre amparo legal no art. 10 da Lei Estadual n.º 3.196/1978, a limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável, uma vez que os Oficiais da Saúde somente atuarão em situações relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública – cujas atribuições exigem do servidor vigor físico compatível com a idade imposta– em hipóteses excepcionais, consoante destacado na própria legislação que dispõe sobre a carreira.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I.
A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça
. II. Recurso conhecido e desprovido. III. Remessa Necessária desprovida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140385170, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA
CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. decisão recorrida. Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

1
https://pm.es.gov.br/oficial-de-saude

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.